Tribunal: TJDFT
Processo: 0708944-69.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708944-69.2019.8.07.0015 RECORRENTE: RECCOL - REAL CONSTRUÇÕES LTDA RECORRIDOS: LUCIANA CARRILHO LARA REZENDE, GUILHERME APOLINÁRIO ARAGÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FALÊNCIA. PRELIMINAR. JULGAMENTO PELO NUPMETAS. PRINCÍPIO DO JUÍZO NATURAL. AFASTADA. MÉRITO. LEI 11.101/2005. DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. REQUISITOS. TRÍPLICE OMISSÃO. EXECUÇÃO FRUSTADA. COMPROVADA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE. INSOLVÊNCIA JURÍDICA. DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Os princípios e dispositivos constitucionais não devem ser analisados de forma isolada. O princípio do juízo natural objetiva evitar julgamento por tribunal de exceção, configurando discriminação de feitos ou partes. A designação de julgamento por Núcleo de Gestão de Metas não viola tal princípio nem configura inconstitucionalidade, pois, observa o princípio da celeridade e da duração razoável do processo. 1.1. Ausente qualquer comprovação de prejuízo pela parte, não há que se falar em violação do princípio da identidade física do juízo. Preliminar afastada. 2. Nos termos do artigo 94 da Lei de Falências, para a decretação da falência do devedor nos casos em que o pedido está fundamentado na conduta do executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia à penhora bens suficientes dentro do prazo legal, exige-se que o pleito de falência seja instruído com certidão expedida pelo juízo em que se processa a execução. 3. No caso em análise, os autores demonstraram que foram efetuadas tentativas infrutíferas de obtenção de bens da empresa devedora, configurando a tríplice omissão, ou seja, ausência de pagamento, depósito ou indicação de bens à penhora, na satisfação da dívida executada no Cumprimento de Sentença em discussão. 4. Quanto à necessidade de esgotamento dos meios de satisfação do débito, esse Tribunal possui jurisprudência que desnecessário para o deferimento da falência quando demonstrada a tríplice omissão da parte devedora. 5. Comprovada a frustação do Cumprimento de sentença em que os apelantes atuam como exequentes e a ré como executada em razão da insolvência jurídica da ré, deve o pedido de falência ser deferido. 6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso provido. Sentença reformada. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 94, inciso II e §4o, da Lei 11.101/2005, porque, para se decretar a falência, é indispensável comprovar, mediante certidão, a existência de tríplice omissão. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial por meio da mera transcrição de ementas de julgados deste TJDFT, do TJSC e do TJRJ. Em contrarrazões, os recorridos requerem sejam majorados os honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada afronta ao artigo 94, inciso II e §4o, da Lei 11.101/2005, e no tocante ao apontado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, examinando a prova produzida, concluiu que estavam presentes os requisitos para a decretação de falência fundado em execução frustrada, quais sejam não pagamento do débito, ausência de depósito ou nomeação de bens à penhora. E mais: que a certidão de ID 20159898, além de atender perfeitamente à exigência legal, não foi contestada pela parte interessada. Ora, para infirmar essas assertivas, o STJ terá que reapreciar elementos fático-probatórios, providência obstada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 3 (três) fundamentos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1507796/BA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 18/5/2020); a) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 da Súmula da Corte Superior (AgInt no AREsp 1755766/MT, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 25/3/2021); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 852.947/SE, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 5/4/2021). No tocante ao pedido de majoração dos honorários, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015